Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDA DE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pressuposto básico para o arbitramento de alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos pelo Juízo singular mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do “quantum” fixado.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.